Tribunal: STF
Processo: HC 75192
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-16
Data de publicação: 1997-09-16

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL SUPERIOR. Ao
Supremo Tribunal Federal compete julgar habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal qualificado como superior.
HABEAS-CORPUS - OBJETO - ATO DE CONSTRANGIMENTO -
FUNDAMENTAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO - IMPROPRIEDADE. Habeas-corpus é ação
constitucional direcionada à preservação da liberdade do cidadão.
Desserve a substituir, no ato impugnado, o fundamento utilizado como
respaldo.
RECURSO - PRESSUPOSTO DE RECORRIBILIDADE - CUSTÓDIA. A
norma inserta no artigo 594 do Código de Processo Penal há de ter
alcance perquirido em vista não só do princípio da não-
culpabilidade, como também o da razoabilidade. Primário o réu e
contando com circunstâncias judiciais favoráveis, descabe acioná-la,
exsurgindo ato de constrangimento com robustez ímpar, no que
esclarecido haver o então acusado respondido à ação penal em
liberdade, vindo a submeter-se à custódia em face do extravagante
pressuposto de recorribilidade imposto pelo Juízo, sendo que,
passados mais de dois anos, não logrou ver apreciada a apelação
interposta.